Tribunal: TJSP
Processo: 1501613-02.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501613-02.2018.8.26.0567, da Comarca de Votorantim, em que é apelante
ALEXANDRE PEREIRA BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501613-02.2018.8.26.0567 -Voto no
2
VOTO No 41.293
APELAÇÃO No 1501613-02.2018 Votorantim
APELANTES/APELADOS: ALEXANDRE PEREIRA BORGES
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 303/323, cujo relatório se adota, da
Vara Criminal da Comarca de Votorantim, Alexandre Pereira Borges,
por infração aos artigos 33, “caput”, c.c. o 40, inciso VI, ambos da Lei
no 11.343/06, foi condenado à pena de seis (06) anos, seis (06)
meses e vinte e dois (22) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e seiscentos e cinquenta e cinco (655) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Inconformados, recorreram o réu e a Justiça Pública. Aquele
postula a absolvição por insuficiência probatória e a restituição do
automóvel apreendido (fls. 347/353). Esta, por sua vez, requer a
majoração da pena, ante o reconhecimento da agravante da
reincidência (fls. 361/365).
As contrarrazões encontram-se às fls. 357/360 e 373/376.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501613-02.2018.8.26.0567 -Voto no
3
383/391, opinou pelo improvimento do apelo defensivo e provimento
do recurso ministerial.
É O RELATÓRIO.
Os apelos não comportam mesmo provimento, consoante a
seguir se verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete.
Materialidade do fato:
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelos autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim
de ocorrência e laudos de constatação e de exame químico-
toxicológico, todos documentos encartados aos autos. Assim é que a
substância encontrada e apreendida foi devidamente submetida à
perícia, quando o “expert”, subscritor do laudo, identificou-a como
sendo “crack”, entorpecente que causa dependência física ou
psíquica.
Autoria:
É ela induvidosa.
O réu, em ambas as fases processuais, negou a propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501613-02.2018.8.26.0567 -Voto no
4
das drogas, sem apresentar, contudo, versão apta a ilidir a imputação
que recai sobre si. É certo que a prova colhida sob o crivo do
contraditório os compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, os policiais militares Thiago
Alessandro Soares e Camila Silva de Camargo, em depoimentos
harmônicos, asseveraram ter informação, à época dos fatos, de que o
apelante utilizava o veículo Cobalt preto para realizar o tráfico de
drogas, valendo-se, para tanto, do aplicativo Uber. Assim, na data
dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina, quando visualizaram o
réu e um menor a bordo do sobredito veículo. Ao avistar a viatura
policial, ele empreendeu fuga em alta velocidade. Foi solicitado apoio
de várias viaturas e helicópteros da policia militar. Após longo período
de perseguição, ambos foram detidos. Em revista pessoal, os
milicianos lograram êxito em localizar, com o acusado, a quantia de
R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais) e, no interior do carro,
embaixo do banco do motorista, a droga descrita na exordial
acusatória.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501613-02.2018.8.26.0567 -Voto no
5
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric Levai
j. 01.04.97 RT 742/615).
***
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004
V.U.).
Traficância:
Não há dúvida de que o réu trazia consigo e transportava o
entorpecente apreendido, para o fim de vendê-lo ou para servir ao
consumo de terceiros. Assim, é que o comportamento do réu
visualizado pelos policiais e a quantidade de droga apreendida

113,97g de crack - são mesmo seguros indicativos de tráfico.
Sem dúvida, é ele traficante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501613-02.2018.8.26.0567 -Voto no
6
Pena e
Regime Prisional:
A pena foi fixada corretamente e não comporta reparo.
A base foi fixada em um oitavo (1/8) acima do mínimo legal,
ante os maus antecedentes do apelante, conforme certidões de fls.
117/120, nos termos do artigo 59 do Código Penal, ficando tal acréscimo
aqui mantido.
Na segunda fase, ao contrário do sustentado pelo douto
Ministério Público, a suposta reincidência do réu não restou
comprovada. Com efeito, a folha de antecedentes acostada aos autos
(fls. 108/115) é peça meramente informativa, não possuindo, assim, o
condão de comprovar qualquer condenação.
A Folha de Antecedentes difere substancialmente de
certidão criminal, porquanto esta, além de ser mais detalhada e
completa vem assinada pelo Escrivão do Cartório ou Oficial Maior o
qual, então, assume a responsabilidade sobre o que constar. Por
isso, antes de subscrevê-la ele a confere. Já a Folha de Antecedentes
não vem assinada por qualquer funcionário, sem contar que não traz
todos os elementos necessários a permitir uma efetiva e segura
conferência.
Conforme ensina Celso Delmanto e outros, a reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501613-02.2018.8.26.0567 -Voto no
7
“só pode ser provada mediante certidão da condenação anterior, com
trânsito em julgado, não bastando a informação constante de folha de
antecedentes. É necessário, também, que a certidão indique a data
em que a condenação se tornou definitiva e o dia do eventual
cumprimento ou extinção da pena (esta última exigência para fins do
artigo 64)” (Código Penal Comentado”, Celso Delmanto e outros
eminentes autores, Editora Saraiva, 8a edição, 2011 - p. 297).
Nesse sentido, a jurisprudência:
“É indispensável, para o reconhecimento da
reincidência, prova, por certidão, de que a condenação
anterior transitou em julgado (STF, HC 54.569, DJU 4.3.77,
p. 1164; TRF da 1a R., Ap. 12.226, DJU 4.3.93, p. 6357;
TFR, Ap. 4.517, DJU19.8.80, p. 6028; TJSP, RT 876/622,
RJTJSP 99/456; TACrSP, Julgados 73/332; TJGO. RGJ
7/111; TAMG, RJTAMAG 52/373), não bastando a existência
de ações penais em curso (TJSC, RT 855/692). A
reincidência não pode ser reconhecida, se a certidão não
indica data em que transitou em julgado a anterior
condenação (TAMG, RT 617/352; TACrSP, RJDTACr 15/39).
A reincidência não pode ser reconhecida com base, apenas,
nas informações sobre a vida pregressa do réu (STF, RTJ
80/739), na folha ou boletim de antecedentes (TJSP, RT
542/317; TACrSP, RJDTACr 1/226, Julgados 96/71, RT
603/360; TJAC, RT 747/701), em ofício do juízo das
execuções (TJSP, mv RJTJSP 76/328), em carta de guia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501613-02.2018.8.26.0567 -Voto no
8
(TJRS, RT 582/388), em confissão judicial do acusado
(TACrSP, Julgados 86/339), em prontuário de penitenciária
(TACrSP, Julgados 68/334) ou em comunicação da “Polinter”
(TJSP, mv
RT 524/353). Se, na data do crime, estiver
pendente recurso extraordinário contra a condenação pelo
delito anterior, não há reincidência (TACrSP, RT 503/350),
pois a interposição do extraordinário, mesmo não tendo
efeito suspensivo, impede o trânsito em julgado da
condenação (STF, RTJ 119/23). Não há reincidência se o
novo crime for cometido antes do trânsito em julgado da
condenação pelo delito anterior (STF, HC 68.468, DJU
26.6.92, p. 10105; TRF da 4a R., HC 24.343, DJU 3.11.93, p.
46717).
Na derradeira fase, a pena sofreu justo acréscimo de um
sexto (1/6), em decorrência da agravante prevista no artigo 40, inciso
VI, da Lei 11.343/06. porquanto devidamente comprovado o
envolvimento do adolescente Gean Aparecido Andrade de Freitas.
Por fim, realmente o apelante não faz jus à aplicação do
benefício previsto no §4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, porquanto é
possuidor de maus antecedentes.
O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto
acerto, não só por previsão legal artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90,
com a redação dada pela Lei no 11.464/07 como, também, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501613-02.2018.8.26.0567 -Voto no
9
gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública,
e responsável, também, pela desagregação familiar e social.
O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos
hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código
Penal e em Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime
diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são
tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de
homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas,
considerado o § 4o, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem
dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo,
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo,
como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é
tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das
pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles
incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501613-02.2018.8.26.0567 -Voto no
10
cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem dependência,
destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das
famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e
o que é pior: com mínimas chances de recuperação.
Bem porisso que se trata de crime hediondo.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a
punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder
Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando
cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição
com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e
patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e
mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a
destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que
menos os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal
como procedeu o Legislativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501613-02.2018.8.26.0567 -Voto no
11
Bem porisso que a substituição por restritivas de direito é
absolutamente inadmissível.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social
algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado
aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a
lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de
que se trata de crime gravíssimo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito
grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Em liberdade,
ou mesmo em regime prisional mais ameno, especialmente o aberto,
óbvio que o agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem
a mais ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!
Não
comporta
acolhida,
outrossim,
a pretensão de
restituição do veículo apreendido e confiscado, conforme determinado
na sentença (fls. 322), nos termos do art. 63 da Lei n.o 11.343/06. Isto
porque restou provado que tal bem foi utilizado pelo apelante na
prática do crime em apreço. De fato, a droga encontrada pelos
policiais militares estava embaixo do banco do motorista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501613-02.2018.8.26.0567 -Voto no
12
Nessa
esteira:
“DEVOLUÇÃO
DO
DINHEIRO
APREENDIDO. Impossibilidade. Deve ser decretado o perdimento
de bens em favor da União quando não há comprovação de que
tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos licitamente e,
em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância,
evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime.” (Ap. n.o
0203363-94.2010.8.26.0346, Rel. Paulo Rossi, 2.a Câm. j. em
13.02.2012).
Dessarte, nega-se provimento aos apelos defensivo e
ministerial, ficando mantida, na íntegra, a r. sentença atacada, cujos
fundamentos são aqui também acolhidos e, ainda, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator